Tribunal: TJES
Processo: 0003401-74.2015.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003401-74.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUCIRLEI GONALVES EVANGELISTA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição, eis que restou comprovado nos autos que o acusado estava na posse de veículo que sabia ser produto de crime. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003401-74.2015.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEUCIRLEI GONALVES EVANGELISTA, DEUCIRLEI GONCALVES EVANGELISTA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a Denúncia:

“(...) Revelam os autos do inquérito policial em epígrafe, que serve de base para a presente denúncia, que, no dia 26 de setembro de 2015, na Avenida Edmilson Damasceno, ao lado da delegacia de Piúma, neste município de Piúma, o denunciado Deucirlei Gonçalves Evangelista, de forma livre e consciente, adquiriu um veículo Corsa, cor branca, Placa MRE4696, que sabia ser produto de crime. Narra que a Polícia Militar, após receber notícia de que o veículo Corsa, placa MRE4696 estaria com carregamento de drogas e homens armados, dirigiu-se ao local dos fatos e, após realizar abordagem no denunciado e buscas no veículo, não encontrou nada ilícito. Ato contínuo, diante da fundada suspeita, a Polícia Militar, após realizar consulta ao veículo, constatou que se tratava de placa e chassi adulterados, bem como, após descobrir a verdadeira placa do veículo (GTR1582), verificou-se constar restrição para furto e roubo. Revela que a numeração original do chassi é NIV 9BGSC08W55C677343, tendo sido adulterado e remarcado, pelo denunciado, para 9BGSC08WSSC699682. Consta, por fim, que o denunciado informou que adquiriu o carro em troca de dívidas (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de garantido ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previsto no art. 180 e 311 do CP, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição quanto ao crime do art. 180 do CP.

Ao me debruçar sobre os autos, não vejo motivos para modificar a condenação exarada pelo magistrado de primeira instância.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 09 e 67, pelo boletim de ocorrência de fls. 10/12, pelo laudo pericial de fls. 28.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“(...) Que foi uma denúncia anônima para informar que um carregamento ilícito iria para Piúma, especialmente no bairro Céu Azul, que ao realizarem a revista verificaram que não havia drogas e nem armas no carro, mas que a placa não condizia com o chassi do veículo, que para o chassi havia furto e roubo, que os policiais informaram o fato ao motorista, que o condutor disse que comprou o veículo de um cidadão em outra cidade, que foram até lá mas não acharam materialidade suficiente, que o cidadão não conhecia o homem abordado, que fizeram as qualificações e voltaram para a delegacia com o carro; que ele negou ter vendido o veículo; que o acusado alegou que não sabia sobre a ilicitude do veículo, que DEUCIRLEI já adquiriu um outro veículo que era roubado, mas que não sabia sobre o corsa; que não se recorda da apresentação de documento do veículo, mas crê que não foi apresentado nenhum documento, porque colocaria na ocorrência; na percepção do PM, o acusado ficou surpreso ao descobrir que o veículo estava com restrição; que constatou por conta dos vidros, que tem os números do chassi, que não tinha os números no vidro e foram procurar na lataria do veículo, verificaram que o número não era o mesmo do que estava no chassi; que geralmente o chassi furtado, ou roubado, tem uma identificação no chassi, não tem isso na placa porque pode ser clonada, que sempre verifica o chassi para saber da procedência do veículo; que não sabe dizer quem estava mentindo, o acusado ou o homem que, supostamente, vendeu o carro; (...)”. (depoimento do Policial Militar Erick Nascimento Henrique, em juízo).

“(...) Que hoje a tarde pegou o veículo corsa de cor branca placa MRE4696 com o nacional conhecido como “DELEI” em troca de uma dívida;
QUE há cerca de dois meses fez uma troca de veículos com o “DELEI”, porém teve problemas com o veículo que o DELEI lhe entregou, pois tinha restrição de furto/roubo; QUE o declarante ficou com o prejuízo daquele carro, então DELEI lhe deu esse corsa em troca da dívida; QUE não sabia que esse veículo também tinha restrição de furto e roubo e o DELEI não lhe falou nada disso; QUE também não sabia que o veículo tinha qualquer adulteração; QUE o declarante é trabalhador e não tem nada a ver com isso e quem deveria estar aqui era o DELEI; QUE o DELEI chegou a acusar o declarante de estar com armas e drogas, coisa que o interrogado nunca mexeu; QUE o veículo que tinha trocado com o DELEI tinha todos os documentos, porém estava em atraso; QUE já foi apreendido quando era adolescente pois estava com uma moto furtada; QUE onde mora é comum mexer muito com “berganha”, e não tem como “puxar a placa”, por isso acaba acontecendo essas coisas;
QUE pegou esse veículo no valor aproximado de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
QUE na verdade só pegou esse carro, que é velho, para carregar tinta e escada para o seu serviço; (...)” (interrogatório do acusado, na esfera policial).

Pois bem.

É cediço que nos casos em que o agente é encontrado em posse do objeto ilícito, opera-se a inversão do ônus da prova, devendo o réu demonstrar a licitude do bem apreendido ou a sua conduta culposa.

Nesta toada, vejamos o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem, no sentido de que o agravante não possuía conhecimento da origem criminosa do bem, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2.
Ademais, no caso, caberia à defesa a comprovação da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, haja vista que o bem foi apreendido em poder do agravante, nos termos do art. 156 do CPP, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova.
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 1244089 / DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento 21/06/2018, Data de Publicação DJe 29/06/2018)

Nesse sentido, manifestou-se este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. No caso, muito embora a defesa sustente a tese de ausência de conhecimento da origem ilícita do bem, é certo que o apelante estava em poder de uma motocicleta com restrição de furto, não sabendo explicar de quem era o veículo.
2.
A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim conduzia a motocicleta com restrição de furto, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia.
3.
Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal nº 0002015-66.2022.8.08.0035. Data de Julgamento: 25/01/2024).

Diante do que foi acima exposto, restou inequívoco que o acusado Deucirlei estava na posse de carro que sabia ser produto de crime, não havendo, portanto, quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de receptação.

Assim, mantenho a condenação de Deucirlei nos exatos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)